Tribunal: TJDFT
Processo: 0724332-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
§§§ Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724332-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBRAS DE ASSIST E DE SERV SOCIAL DA ARQUID DE BRASÍLIA AGRAVADO: JURACY CORDEIRO DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Obras de Assist e de Serv Social da Arquidiocese de Brasília contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a liminar para determinar que o réu desocupe o imóvel objeto da lide (autos no 0702633-74.2024.8.07.0019, IDs no 192815864 e no 196499584). 2. Em suas razões, a agravante explica que o agravado laborou como caseiro no imóvel e que após a demissão ele continuou ocupando bem. Informa que notificou o agravado para que desocupasse o imóvel e até o momento ele não saiu. 3. Defende que demonstrou a necessidade de concessão da medida e os seus requisitos, em especial o perigo na demora, pois precisa dar continuidade ao trabalho social desenvolvido, bem como reconstruir a capela São José no local. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar e determinar a reintegração de posse do imóvel, sob pena de multa. 5. Preparo recolhido (ID no 60150638 e no 60150639). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A agravante demonstrou que o agravado laborava como caseiro na chácara localizada no Recanto das Emas. Apesar do contrato de trabalho ter sido encerrado e da notificação para desocupação, continuou no imóvel. 11. Inexistem dúvidas sobre a propriedade diante da aquisição do terreno por meio de cessão de direitos e a permanência no imóvel sem autorização. Provas sobre a futura destinação do imóvel são desnecessárias, pois a demora em impugnar a presença pode gerar outros efeitos jurídicos, como a usucapião. Ainda que o proprietário nada queira fazer no imóvel é seu direito vê-lo desocupado. 12. A altíssima probabilidade do direito é suficiente para a concessão da tutela requerida. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação da tutela para determinar que o agravado, Juracy Cordeiro de Souza, CPF no 795.686.961-72, desocupe o imóvel localizado no Núcleo Rural, Avenida Vargem da Benção, chácara no 55, Recanto das Emas/DF no prazo de 15 dias, sob pena desocupação compulsória (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 15. Confiro força de mandado a esta decisão. 16. Intime-se o agravado, por Oficial de Justiça, para a desocupação voluntária no prazo fixado, ficando ciente de que haverá desocupação forçada (compulsória) ao fim do prazo fixado. 17. Nomeio o Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas para cumprir a determinação de desocupação compulsória, se for necessária. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à Vara Cível do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. A agravante deverá informar ao Juízo de Origem e a este Relator sobre a desocupação voluntária, ou requerer a desocupação compulsória (Item 17, supra). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO